Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DEPÓSITO EM JUÍZO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I – O depósito judicial sofre a incidência de juros, bem como é corrigido monetariamente pela instituição financeira, daí porque não há que se falar em atualização de valores.
II – Negou-se provimento ao recurso.